Tribunal: TJMT
Processo: 1019483-39.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019483-39.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODRIGO RAFAEL PIRES DA SILVA - CPF: 029.176.501-76 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando em seu favor a posse e o domínio pleno do bem objeto de alienação fiduciária. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com supressão de prova pericial contábil requerida na contestação, e descaracterização da mora em razão de alegadas abusividades contratuais, consistentes em juros remuneratórios excessivos, capitalização diária de juros, ilegalidade da Tabela Price, cobrança indevida de tarifas, contratação compulsória de seguro e inclusão de acessórios sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa, à luz da conduta processual adotada pelo próprio apelante; e (ii) saber se os encargos previstos no contrato de financiamento — juros remuneratórios, capitalização de juros, Tabela Price, tarifas e seguro — são abusivos a ponto de descaracterizar a mora e inviabilizar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, declarou expressamente não ter interesse na produção de qualquer prova adicional. A preclusão lógica, decorrente do comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual, impede que a parte renuncie à instrução probatória no momento oportuno e, posteriormente, invoque a ausência dessa mesma prova como fundamento recursal.

4. Os juros remuneratórios contratados não revelam abusividade, pois a diferença em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação é de apenas 0,13 ponto percentual ao mês, variação absolutamente insuficiente para caracterizar a desvantagem exagerada exigida pela jurisprudência consolidada do STJ como pressuposto para a revisão judicial de encargos bancários.

5. A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica, de forma objetiva, pela diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual contratada. A alegação de capitalização diária, desacompanhada de qualquer demonstração técnica, não passa de conjectura insuficiente para afastar a presunção de regularidade do contrato.

6. A utilização da Tabela Price, sendo lícita a capitalização mensal dos juros, não encerra, por si só, qualquer ilegalidade, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta e individualizada, de que modo a metodologia de amortização adotada teria gerado cobrança indevida em sua operação específica, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

7. As alegações de abusividade referentes a tarifas, seguro de proteção financeira e acessórios foram formuladas de maneira genérica, sem impugnação específica e fundamentada dos valores cobrados, o que é insuficiente para afastar a exigibilidade de encargos contratualmente previstos.

8. Afastadas todas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora está regularmente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário, ainda que a correspondência tenha retornado com informação de numeração irregular. Caracterizada a mora, a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira é consequência jurídica inevitável.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Verba sucumbencial majorada em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, declara expressamente não ter interesse na produção de provas, operando-se a preclusão lógica, que veda o comportamento contraditório no curso do processo. 2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários somente pode ser reconhecida quando a taxa contratada superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não bastando diferença ínfima em relação a esse parâmetro. 3. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para sua comprovação, a diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual contratada. 4. Afastadas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual autoriza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, independentemente da prova do recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 370, 373, I e 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, §§ 1º, 2º e 6º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo); STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula 382/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RODRIGO RAFAEL PIRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição (Id. 367167884).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma por dois fundamentos centrais: primeiramente, que houve
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a controvérsia instaurada nos autos envolve questões de natureza eminentemente técnica, contábil e matemática, relacionadas à composição do débito e à verificação da mora, sendo indispensável a realização de prova pericial contábil expressamente requerida na contestação e instruída com laudo técnico, séries históricas do BACEN e demonstrativo do valor incontroverso; em segundo lugar, que o contrato objeto da demanda contém
diversas irregularidades
aptas a descaracterizar a mora, notadamente a abusividade dos juros remuneratórios, a incidência de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, a ilegalidade da utilização da Tabela Price, a cobrança indevida de tarifas de cadastro e de avaliação do bem, a contratação compulsória de seguro de proteção financeira caracterizadora de venda casada, além da inclusão de acessórios e despesas administrativas no saldo financiado sem a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, circunstâncias que, em conjunto, afastam a mora válida e impedem a procedência da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e decretada a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia contábil, ou, alternativamente, pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais, julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo à parte apelante ou, caso já alienado a terceiro, a conversão da obrigação em perdas e danos, a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 367167885).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 367167888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RODRIGO RAFAEL PIRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição (Id. 367167884).

O apelante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, possibilidade de revisão contratual na própria ação de busca e apreensão, descaracterização da mora por encargos abusivos, ilegalidade da capitalização de juros, impossibilidade de utilização da Tabela Price, abusividade das tarifas, ilegalidade do seguro de proteção financeira e impossibilidade de consolidação da propriedade. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

·

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento, e as razões para tanto são mais contundentes do que as expostas na sentença recorrida.

Com efeito, o apelante alega que o julgamento antecipado da lide teria suprimido indevidamente a produção de prova pericial contábil, expressamente requerida na contestação. Ocorre que os autos revelam circunstância absolutamente determinante para o deslinde dessa questão:
intimada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a própria parte apelante declarou expressamente que não tinha interesse na produção de qualquer prova adicional (Id. 367167883)
, vejamos:

Essa circunstância, por si só,
é suficiente para sepultar a preliminar. O cerceamento de defesa pressupõe, necessariamente, que a parte tenha sido impedida de produzir prova que efetivamente pretendia e requeria produzir
. Quando a própria parte, instada a se manifestar, abre mão da instrução probatória,
não há como cogitar de violação ao contraditório ou à ampla defesa
. Seria contraditório, e, juridicamente inadmissível, que
a parte renunciasse à produção da prova no momento processual adequado e, posteriormente, invocasse o cerceamento de defesa como fundamento recursal
. A preclusão lógica, consagrada no sistema processual civil brasileiro, veda comportamentos contraditórios no curso do processo, sendo incompatível a conduta de quem, podendo requerer a prova, dela desiste, para depois se queixar de sua ausência.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA EMBALAGEM E DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de ingestão de substância diversa da rotulada (“sal amargo”), sob o argumento de troca de conteúdo (sal amoníaco), em produto adquirido de estabelecimento varejista. Sentença de improcedência baseada na insuficiência de provas do vício e do nexo causal com os danos alegados. A sentença foi proferida com base na fragilidade probatória quanto ao defeito do produto e ao nexo de causalidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) aferir se restou comprovado o vício de qualidade no produto e o dano moral decorrente, para fins de responsabilização do fornecedor. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois, embora a perícia tenha sido genericamente mencionada na petição inicial, a parte autora não a especificou no momento oportuno, quando instada pelo juízo a indicar as provas que pretendia produzir, atraindo a preclusão. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige prova do defeito no produto e do nexo de causalidade com o dano alegado. 5. As provas constantes dos autos — prontuário médico, depoimentos e documentos — não se mostraram consistentes para comprovar a troca da substância ou a relação entre sua ingestão e os danos alegados, o que afasta a pretensão indenizatória. 6. Diante da ausência de demonstração do vício e do liame causal, não se configura o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial não especificada no momento processual adequado. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, pressupõe prova do defeito do produto e do nexo causal com o dano alegado, ainda que não se exija culpa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 12; 18; CPC, arts. 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1017835-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0028905-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.01.2020.” (N.U 1000832-52.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – DEMONSTRAÇÃO DA CULPA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade da sentença quando a parte, tendo oportunidade, não especificou as provas que pretendia produzir, tendo se operado a preclusão do seu direito, conforme disposto no artigo 507 do CPC
. Nos termos do artigo 14, § 4º do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória fundada em relação consumerista havida com profissional liberal, a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles, o que não ocorreu na hipótese.” (N.U 0001579-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019) (destaquei)

Nesse contexto, a alegação de cerceamento de defesa configura, na melhor das hipóteses, uma contradição insuperável com a conduta processual anteriormente adotada pelo próprio recorrente. O princípio da boa-fé processual, positivado no art. 5º do CPC, e a vedação ao comportamento contraditório, o “
venire contra factum proprium
”, impedem que a parte se beneficie de situação por ela mesma criada.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

·

Do mérito recursal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame das teses revisionais suscitadas pelo apelante, que gravitam, todas elas, em torno de um único objetivo:
demonstrar a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, com aptidão para descaracterizar a mora e, por consequência, inviabilizar a procedência da ação de busca e apreensão
.

É assente na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que
a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual possui o condão de descaracterizar a mora do devedor
. Contudo, para que tal descaracterização ocorra,
é imprescindível que a abusividade seja efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação genérica de ilegalidade
. O ônus da prova, nesse ponto, recai sobre quem alega, e o apelante, como se verá, não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

No que tange aos juros remuneratórios, a discussão encontra-se bem delimitada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, em fevereiro de 2025, era de 2,15% (dois vírgula quinze por cento) ao mês e 29,14% (vinte e nove vírgula quatorze por cento) ao ano, ao passo que a taxa efetivamente contratada foi de 2,28% (dois vírgula vinte e oito por cento) ao mês e 31,07% (trinta e um vírgula sete por cento) ao ano, vejamos:

A diferença de 0,13 (zero vírgula treze) pontos percentuais ao mês representa uma variação de aproximadamente 6% (seis por cento) em relação à média de mercado,
variação absolutamente insignificante do ponto de vista jurídico
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios
somente pode ser reconhecida quando a taxa contratada superar em mais de uma vez e meia, cinquenta por cento, a taxa média de mercado para operações semelhantes
, vejamos:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"”(STJ, REsp nº 1061530/RS. Relator: Min. Nancy Andrighi. S2 – Segunda Seção. Data do Julgamento: 22/10/2008. Data da Publicação: 10/03/2009) (destaquei)

No caso concreto, a taxa contratada sequer se aproxima desse patamar, sendo inviável qualquer intervenção judicial para sua redução. A Súmula 382 do STJ reforça essa conclusão ao assentar que a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, vejamos:

Súmula 382 – STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser expurgada nesse ponto.

Quanto à capitalização de juros, o apelante sustenta, simultaneamente, a ilegalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual e a incidência de capitalização diária sem indicação da taxa correspondente. As duas alegações não se sustentam diante dos elementos contratuais e da jurisprudência aplicável.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente em vigor como MP nº 2.170-36, desde que expressamente pactuada. As Súmulas 539 e 541 do STJ complementam esse entendimento
ao estabelecer que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização mensal
.

“"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".” (STJ, REsp nº 973827/RS. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. S2 – Segunda Seção. Data do Julgamento: 08/08/2012. Data da Publicação: 24/09/2012) (destaquei)

Súmula 539 – STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Súmula 541 – STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

No contrato em exame, a taxa mensal de 2,28% (dois vírgula vinte e oito por cento) multiplicada por doze resulta em 27,36% (vinte e sete vírgula trinta e seis por cento) ao ano, ao passo que a taxa anual contratada é de 31,07% (trinta e um vírgula zero sete por cento). A diferença entre esses valores demonstra, de forma objetiva e matemática,
a existência de capitalização mensal expressamente pactuada, em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente
. Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre a aplicação de capitalização em periodicidade inferior à mensal. A alegação de capitalização diária, desacompanhada de qualquer demonstração técnica, especialmente considerando que o apelante abriu mão da produção de prova pericial,
não passa de conjectura insuficiente para afastar a presunção de regularidade do contrato
.

A questão da Tabela Price, por sua vez, foi corretamente equacionada pela sentença recorrida. No caso concreto, sendo lícita a capitalização mensal dos juros, como demonstrado, não há fundamento para afastar a metodologia de amortização adotada, tanto mais porque o apelante não demonstrou, de forma concreta e individualizada, de que modo a utilização da Tabela Price teria gerado cobrança indevida ou anatocismo ilegal em sua operação específica.

Ademais, os valores cobrados a título de acessórios e despesas, igualmente previstos no instrumento contratual, não foram impugnados de forma específica e fundamentada pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas sobre sua suposta abusividade. A mera discordância com encargos contratualmente previstos, desacompanhada de demonstração concreta da irregularidade, não é suficiente para afastar sua exigibilidade.

Afastadas todas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há como acolher a tese de descaracterização da mora. A mora do apelante está regularmente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em plena conformidade com o Tema Repetitivo nº 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento pelo destinatário. O fato de a correspondência ter retornado com a informação de numeração irregular não invalida a constituição em mora, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Caracterizada a mora e ausente qualquer abusividade nos encargos contratuais, a procedência da ação de busca e apreensão é consequência jurídica inevitável, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, decorrente do não pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, encontra amparo no art. 3º, §§1º e 2º, do mesmo diploma legal e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.418.593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 não merece qualquer consideração, pois o dispositivo é expresso ao restringir sua incidência às hipóteses de sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão quando o bem já tiver sido alienado. Sendo a sentença recorrida de procedência, a pretensão do apelante carece de fundamento legal elementar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
,
REJEITO
a
preliminar
de
cerceamento de defesa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO

majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026